Tribunal: TJSP
Processo: 2330924-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS PROVISÓRIAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FAZER SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS, IMPONDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO SE LEVAR A REGISTRO O NOME DOS AUTORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, DECRETANDO TAMBÉM A RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO PARA, DENTRE OUTROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELAS PROVISÓRIAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FAZER SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS, IMPONDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO SE LEVAR A REGISTRO O NOME DOS AUTORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, DECRETANDO TAMBÉM A RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO PARA, DENTRE OUTROS EFEITOS, ASSEGURAR A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E A TRANSFERÊNCIA DOS ENCARGOS IMOBILIÁRIOS À AGRAVANTE.
TUTELA PROVISÓRIA QUE NÃO PODE SOBRE-EXCEDER OS LIMITES DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA QUE PROJETA EFEITOS TAMBÉM NO CAMPO DAS TUTELAS DE URGÊNCIA, EMBORA COM CERTA PARTICULARIDADE.
TÉCNICA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE NÃO É CONSENTÂNEA COM O PROVIMENTO JURISDICIONAL DECLARATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO O QUE SE QUER ANTECIPAR RADICA NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL SOB CONTROVÉRSIA. VÍCIO DE DECISÃO "EXTRA PETITA" CONFIGURADO (CPC/2015, ART. 492).
DECISÃO PARCIALMENTE NULA. RECURSO PROVIDO EM PARTE, DECLARANDO-SE A NULIDADE FORMAL E, ASSIM, REVOGAR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS QUE SOBRE-EXCEDEM AOS EFEITOS EXPRESSAMENTE POSTULADOS PELOS AUTORES E QUE TENHAM FEIÇÃO CAUTELAR. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.